Tribunal: STF
Processo: RHC 187697
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de responsabilidade e de dispensa ilegal de licitação. Absolvição. Não se conhece de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, exceto, nesse último caso, se os fatos estiverem incontroversos. Precedentes. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Reexame de acervo fático-probatório. Inviabilidade. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Benedito Sá de Santana, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que rejeitou os embargos de declaração no agravo regimental no HC 566.292/MA.
    O Recorrente foi condenado à pena definitiva de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 06 (dias) de detenção, em regime inicial semiaberto, pela respectiva prática dos crimes de responsabilidade e de dispensa ilegal de licitação (arts. 1º, I, do Decreto-Lei 201/1967 e 89 da Lei 8.666/1993).
    Extraio do acórdão recorrido:
    ‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Consoante prevê o art. 619 do Código de Processo Penal, o recurso de embargos de declaração é restrito às hipóteses de correção de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado. 2. Na hipótese, não se verificam nenhum dos defeitos previstos na norma processual, mas mera irresignação do embargante com a solução apresentada por esta Corte Superior. 3. Embargos de declaração rejeitados.’
    No presente recurso ordinário, a Defesa argumenta, em síntese, a ‘ausência de elemento subjetivo do tipo (dolo), para fins de configuração do crime previsto no art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei n. 201/1967’. Requer o provimento do recurso, ‘para determinar que o Superior Tribunal de Justiça efetivamente aprecie o mérito da impetração ali ajuizada, decidindo o mérito como entender de direito ou que seja desde logo concedida a ordem de ofício, para absolver o paciente da condenação’ pelo crime do art. 1º, I, do Decreto-Lei 201/1967’. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Para melhor elucidar a questão, colho excertos do voto condutor do acórdão recorrido:
    “(...).
    Da leitura do acórdão impugnado, observa-se que, não obstante o entendimento da combativa defesa, o tema foi enfrentado pela Quinta Turma do STJ, inexistindo as omissões e contradições apontadas pela defesa.
    No ponto, colhe-se o inteiro teor do agravo regimental (e-STJ fls. 174/183):
    (...).
    VOTO
    De plano, observa-se que a irresignação defensiva não merece prosperar, uma vez que não foram apresentados argumentos novos, aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, a qual está em consonância com o entendimento jurisprudencial firmado nesta Corte.
    Conforme foi dito anteriormente, o tema trazido no bojo do presente mandamus [ausência do elemento subjetivo do tipo (dolo), para fins de configuração do crime previsto no art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei n. 201/1967] foi devidamente examinado por esta Corte Superior de Justiça no julgamento do AgRg no ARESP n. 1.172.741/MA, oportunidade na qual foi assentado que: Quanto à alegação de falta de comprovação de dolo específico, bem como de ausência de dano ao erário, segundo a defesa, elementos essenciais para condenação nas penas dos crimes previstos nos arts. 1º do Decreto Lei nº 201/67 e 89 da Lei n. 8.666/1993, esta Corte Superior examinou a matéria no HC n. 481.041/MA, impetrado em favor do ora agravante (AgRg no AREsp 1172741/MA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 17/10/2019, DJe de 25/10/2019).
    Com efeito, constitui óbice ao conhecimento do habeas corpus a mera reiteração de pedido já formulado e examinado por esta Corte Superior.
    Ao ensejo, destaco os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:
    (...)
    Ademais, consta dos autos que, de fato, o tema ora arguido não foi debatido pelo Tribunal de origem no julgamento do recurso de Apelação Criminal, tendo a defesa o submetido à apreciação direta pelo Superior Tribunal de Justiça, por intermédio do mencionado Agravo em Recurso Especial, tendo sido o pleito devidamente rechaçado por supressão de instância.
    Após, a defesa impetrou novo habeas corpus na origem, insistindo na ausência do dolo específico e de dano ao erário em relação ao crime de responsabilidade cometido pelo ora paciente. Contudo, o pleito não foi conhecido, haja vista os limites do habeas corpus, o qual não poder ser utilizado para revolvimento do conjunto probatório dos autos.
    Ademais, na presente hipótese, tem-se que após a interposição do recurso de apelação, houve a preclusão consumativa e temporal da via recursal, não sendo possível se apresentar complementação, por meio de habeas corpus, mais de 3 anos após a apresentação do apelo defensivo. Dessa forma, sendo manifesta a preclusão consumativa e temporal, não é possível conhecer do tema.
    A propósito, utilizo-me, ainda, por analogia, do art. 508 do Código de Processo Civil, para assentar que "transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido".
    (...).
    Lado outro, em relação ao pleito de absolvição do agravante, observa-se que o acórdão ora impugnado (HC n. 0800608-14.2020.8.10.0000) encontra-se em harmonia com a firme jurisprudência desta Corte Superior, ao consignar que (e-STJ fl. 133):
    (...).
    Busca a impetração a absolvição do paciente, por atipicidade da conduta e ausência de justa causa para a persecução penal, contudo, reitero, a pretensão relativa à inocência do paciente ou ao reexame do mérito da condenação proferida pelo juízo de base e mantida por esta instância, nos termos expostos na petição em exame, não encontra amparo na cognição do writ constitucional. É que, para acolher-se a pretensão de absolvição do acusado seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incabível na via estreita do habeas corpus, diante da celeridade do seu rito procedimental, notoriamente marcado pela ausência de dilação probatória.
    Nesse sentido, o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita (HC 551.877/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 14/2/2020).
    Ante o exposto, nego provimento ao presente agravo regimental.
    É como voto.
    Não se verificando, portanto, nenhum dos defeitos previstos na norma processual, mas mera irresignação com a solução apresentada por esta Corte Superior, é caso de se rejeitar os embargos. Na verdade, busca o embargante o rejulgamento da causa, pretensão inadequada em sede de aclaratórios.
    Confiram-se, nesse sentido, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:
    (...).
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.”
    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, Dje 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); “a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15)”(HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015); e “O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes...” (RHC 113.089-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 05.9.2014).
    Por outro lado e na esteira do ato hostilizado, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao título condenatório, imprescindível o reexame e valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita (HC 130.486-AgR/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 27.9.2018; RHC 161.459/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 10.9.2018; HC 147.064/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 26.02.2018). Nestes termos, esta Suprema Corte já assentou que “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora